Tribunal: TJSP
Processo: 1020647-30.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Existência do débito não comprovada – Inexigibilidade declarada – Ausência de prova de contratação de empréstimo consignado e atrelado ao FGTS pelo autor – Dano moral caracterizado – Fixação em R$ 5.000,00 – Redução – Impossibilidade – Recurso improvido.*